Tribunal: TJSP
Processo: 1038884-34.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
RENOVAÇÃO CNH – Recurso administrativo pendente – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do disposto no art. 24 da Res. n.o 182/2005 do CONTRAN e art. 265 do CTB – Segurança concedida para permitir a renovação da habilitação, enquanto pendente processo administrativo – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Remessa necessária desacolhida.